Tribunal: CARF
Processo: 13893.000053/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000053/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EMPREITEIRA PARCERIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 28/02/2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, a teor do art. 31 da Lei 8.212/91, na
redação da Lei n° 9.711/99
.CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPREGADOS À DISPOSIÇÃO DA
CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Para caracterizar a cessão de mão de obra é necessário comprovação de que a
empresa prestadora coloca à disposição da tomadora, em suas dependências ou
nas dependências de terceiros, trabalhadores que executem serviços contínuos
relacionados, ou não, com a sua atividade-fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000053/2008-21
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000053/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101/115) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a Decisão-Notificação no 06.401.4/121/2007 (e-fls. 94/97), que julgou
improcedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
37.070.004-0 (e-fls. 2/32), conforme ementa a seguir:
PREVIDENCIARIO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURA. CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE. ELISÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deve reter 11%
sobre o valor bruto da Notas Fiscal ou fatura de prestação de serviços, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber, a responsabilidade é
elidida com . a prova do recolhimento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
De acordo com o relatório fiscal de e-fl. 46, o lançamento diz respeito a
contribuições previdenciárias relativas à retenção de 11% (onze por cento) incidente sobre as
Notas Fiscais de Serviço da empresa Renato da Silva Milani ME, que prestou serviço para a
notificada, sendo que esta não efetuou a devida retenção, ficando, portanto, diretamente
responsável pela contribuição nos termos do § 5o do Artigo 33 da Lei n. 8.212 de 24/07/91.
A fiscalização apurou a retenção de 11% nas competências 03,06,09 e 12/2004,
com base nas notas fiscais e lançamentos contábeis anexos às e-fls. 54/58.
No relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, a fiscalização cita o artigo 31
da Lei 8.212/91, na redação dada pela lei 9711/98, que estabelece que havendo contratação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra, o contratante deverá reter 11% do valor fatura e
recolher ao INSS
Cientificado da Decisão-Notificação no 06.401.4/121/2007 em 04/05/2007 (e-
fl.99), o contribuinte interpôs em 31/05/2007 recurso voluntário (e-fls. 101/115), no qual alega
em síntese:
- que fica dispensada a retenção de 11% sobre o valor dos serviços tomados
quando a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
regulamentada por legislação federal,
- que é condição para dispensa de retenção que a contratada apresente à tomadora
dos serviços, declaração assinada por seu representante legal, de que o serviço foi prestado por
sócio da empresa, profissional de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou
outros contribuintes individuais;
- que apresentou a referida declaração na impugnação (documento no 05);
- que não há qualquer outra condição, nem qualquer outro documento previsto em
Lei a ser apresentado para comprovar a referida dispensa de retenção;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000053/2008-21

- que a IN 100/2003 prevê hipótese de dispensa desta retenção, sendo certo que
aquela prevista no inciso III, desde que atendidas as condições do §. 2° (apresentação de
Declaração), se subsume à situação fática dos autos;
- que a utilização da Taxa SELIC para a correção dos créditos tributários é
inconstitucional e ilegal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade da taxa SELIC, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante relatado, o crédito tributário lançado decorre das contribuições
previdenciárias relativas à retenção de 11% (onze por cento) incidentes sobre o valor bruto dos
serviços realizados mediante cessão de mão de obra pela empresa Renato da Silva Milani ME,
constantes de notas fiscais, previstos no art. 31, da Lei n.° 8.212/91.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra ou
empreitada parcial a legislação prevê a responsabilidade do contratante em reter 11% (onze por
cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, recolhendo o valor retido no CNPJ da empresa
contratada.
O instituto da retenção está previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei n ° 9.711/1998, nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000053/2008-21

(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Considera-se, então, no âmbito da organização da seguridade social, locação ou
cessão de mão de obra quando uma empresa coloca à disposição de um contratante, em suas
dependências ou nas dependências de terceiros, trabalhadores que executem serviços
contínuos relacionados, ou não, com a sua atividade-fim.
O relatório fiscal é sucinto, peço vênia para transcrevê-lo na íntegra:
1. O presente lançamento fiscal refere-se a contribuições previdenciárias devidas
pela empresa supra à Secretaria da Receita Previdenciária, relativas à retenção de
11% (onze por cento) sobre as Notas Fiscais de Serviço da empresa Renato da
Silva Milani ME, que prestou serviço para a notificada, sendo que esta não efetuou
a devida retenção, ficando, portanto, diretamente responsável pela contribuição
objeto da retenção nos termos do § 5o do Artigo 33 da Lei n. 8.212 de 24/07/91 com
as alterações supervenientes o qual estabelece: (grifei)
"Artigo 33
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo licito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei."
2. Anexamos ainda um demonstrativo do conta corrente da empresa prestadora de
serviço o qual indica que referida empresa não apresentou nenhum recolhimento
Secretaria da Receita Previdenciária no período. (grifei)
3. Foi incluído ainda neste débito a rubrica DAL — Diferenças de Acréscimos legais
que referem-se a diferenças de juros e multa de mora não recolhidos ou recolhidos a
menor em GPS recolhida em atraso.
4. Nas competência com GPS recolhida a maior(Ref. Retenção das NF da própria
empresa) as mesmas foram utilizadas como dedução (Créditos Considerados) apurando-
se o débito liquido. competência
5. Os valores apurados encontram-se devidamente demonstrados no RFG - Relatório de
Fatos Geradores e nos Relatórios DAD — Discriminativo Analítico do Débito, este
demonstrando a base de cálculo e as alíquotas aplicadas. No RL — Relatório de
Lançamentos encontra-se as bases de cálculo; No FLD- Fundamentos Legais do Débito
estão indicados os fundamentos legais que amparam o presente lançamento fiscal.
referidos Relatórios integram o presente débito juntamente com este Relatório Fiscal.
6. Além desta Notificação Fiscal foram lavradas as NFLDs n.°s 37.013.970-4, 37
013.971-2, 37.013.972-0, 37.013.973-9 e os Autos de Infração — Al n.°s 37.013.969-0
e 37 070.006-6.
7. A empresa encontra-se atualmente (há aproximadamente três meses) sediada na R a
Gaspar Conqueiro, 532 — Mogi das Cruzes-SP, todavia em seus atos constitutivos
consta ainda o endereço anterior qual seja Rua Princesa Isabel de Bragança, 235. A
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000053/2008-21

empresa já foi informada da necessidade de atualizar o endereço e está providenciando a
referida alteração contratual.
8. A fiscalização foi atendida pela Srta Bruna do Escritório Contábil Fiscontábil e por
Marcelo Antonio de Freitas, do Depto. De Pessoal da notificada, os quais tomaram
ciência da origem do presente débito.
Da leitura do relatório fiscal e pela análise do documentos que fundamentaram o
lançamento (e-fls. 54/58), não é possível aferir se os serviços prestados pela empresa Renato da
Silva Milani ME foram prestados com cessão de mão de obra.
A fiscalização não evidenciou no relatório fiscal o preenchimento dos requisitos
previstos no parágrafo 3o do art. 31, da Lei n.° 8.212/91 quanto aos serviços prestados pela
empresa Renato da Silva Milani ME.
As notas fiscais e contabilidade acostadas, também não fazem prova de que a
empresa prestadora colocou à disposição da recorrente, em suas dependências ou nas
dependências de terceiros, trabalhadores que executaram serviços contínuos relacionados, ou
não, com a sua atividade-fim. Com isso, afirma-se não haver nos autos comprovação da efetiva
execução da atividade de cessão de mão de obra.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 213
DF CARF MF
Original